Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 494, INCISO I, CPC. INAPLICÁVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Opera-se a preclusão temporal se a parte, regularmente intimada, deixa de impugnar os critérios e respectivos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no momento oportuno. Logo, não é possível insurgir-se quanto aos temas na instância revisora em face da sentença que os homologou, visto que os cálculos tornaram-se questão incontroversa nos autos, o que impede a discussão da matéria nessa via recursal.
2. O erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, é uma inexatidão material ou retificação de cálculo, um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não deve afetar em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.